Tribunal: TJSP
Processo: 1006712-18.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Natureza "propter rem" da obrigação – Declaração de inexigibilidade do débito incontroversa – Pretensão recursal que se limita a discutir o direito ou não da autora a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido – Irrazoabilidade – Autora que não comprovou ter solicitado a troca da titularidade das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Natureza "propter rem" da obrigação – Declaração de inexigibilidade do débito incontroversa – Pretensão recursal que se limita a discutir o direito ou não da autora a indenização pelos danos morais que alega ter sofrido – Irrazoabilidade – Autora que não comprovou ter solicitado a troca da titularidade das instalações de energia elétrica quando do início da relação locatícia – Danos morais não configurados – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003870
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006712-18.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante AMANDA
OLIVEIRA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CPFL COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-18.2020.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 40556
APEL. No: 1006712-18.2020.8.26.047
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : AMANDA OLIVEIRA CUNHA (JUST GRAT)
APDA. : CPFL COMPANHIA PIRATININGADE FORÇA E LUZ
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Natureza “propter rem” da obrigação
Declaração de
inexigibilidade do débito incontroversa Pretensão recursal
que se limita a discutir o direito ou não da autora a
indenização pelos danos morais que alega ter sofrido

Irrazoabilidade Autora que não comprovou ter solicitado a
troca da titularidade das instalações de energia elétrica
quando do início da relação locatícia Danos morais não
configurados Sentença mantida Recurso não provido,
com majoração dos honorários recursais Art. 85, parágrafo
11o, do CPC.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada por Amanda Oliveira Cunha contra CPFL
Companhia Piratininga de Força e Luz, cuja r.sentença de primeiro grau de fls.
176/177, de lavra do Magistrado EDUARDO HIPÓLITO HADDAD, julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, declarando inexigível o débito e
determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos por conta
do débito, concedendo a tutela em sentença. Sucumbente em maior parte
(inclusive na parte essencial), condenou a ré ao pagamento de custas e
honorários fixados em R$ 1.000,00, por equidade, nos termos do art. 85,
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de valor
condenatório definido em mérito.
Irresignada, apelou a autora sustentando, em síntese, que teve
cerceado seu direito de produção de provas; diz que a ré não apresentou
qualquer documento para demonstração da manutenção das contas em nome da
autora, razão pela qual faz jus aos danos morais que alega ter sofrido, em valor
não inferior a R$ 10.450,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-18.2020.8.26.0477 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com resposta da ré (fls.
215/225), subiram os autos.
É o relatório.
De início, ressalto que era prescindível a realização de outras
provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do processamento, estava a
exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único). A produção de prova
testemunhal, saliente-se, não teria o condão de alterar o quanto decidido pelo
juízo “a quo”.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN. FRANCISCO
REZEK).
Ainda: "Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto
e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório" (Resp.
n° 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma,
Ag. 51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
No mais, conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no
sentido de que locou o imóvel no período de junho/2016 a agosto/2017,
solicitando a mudança de titularidade das contas de água e luz, entretanto, foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito de
inadimplência de período posterior a locação.
O Magistrado acolheu parcialmente o pedido da autora,
declarando inexigível o débito e determinando a exclusão de seu nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-18.2020.8.26.0477 -Voto no
4
cadastros restritivos por conta do débito, no valor de R$ 234,39 (fls. 28).
A pretensão recursal limita-se a discutir o direito ou não da autora
aos danos morais que alega ter sofrido, tendo o Magistrado indeferido o pedido.
E, no caso “sub judice”, demonstrado que a autora não se
desincumbiu de seu dever de transferir a titularidade das contas ou, ao menos,
solicitar o desligamento da energia elétrica quando da locação do imóvel, não
subsiste a pretensão indenizatória moral almejada.
Vê-se, portanto, que a conduta desidiosa da autora deu causa à
inclusão de seu nome perante o cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, de
modo que não há que se imputar responsabilidade à concessionária ré, pelos
danos sofridos em virtude da negativação.
Neste
sentido,
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais
Negativação decorrente de
cobrança de valores referentes a contas de energia elétrica em imóvel no qual o
responsável pelo consumo não era o autor, e sim seu locatário (...) Danos
morais não configurados, ante a ausência de culpa ou má-fé por parte da
Concessionária apelante Recurso parcialmente provido para fins de exclusão
da indenização por danos morais, mantida a r. sentença no que tange à
declaração de inexigibilidade do débito e reparação por danos materiais” (TJSP
Apelação no 1032013-70.2016.8.26.0100 - Relator: Carlos Nunes - 31a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/09/2018; Data de Registro: 04/09/2018).
“LOCAÇÃO - Imóvel residencial - Contrato resolvido - Devolução
do imóvel - Contas de energia elétrica referentes a períodos posteriores à
desocupação - Emissão em nome da ex-locatária
Inadimplemento -
Negativação de dados pessoais em cadastro de devedores - Ação de obrigação
de fazer (transferência da titularidade das contas de energia) proposta pela ex-
locatária cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de
parcial procedência - Transferência de titularidade das contas promovida no curso
do feito - Rejeição do pedido de indenização por danos morais - Apelo da autora -
Responsabilidade da locatária pela alteração da titularidade da unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-18.2020.8.26.0477 -Voto no
5
consumidora de energia elétrica quando do término do contrato de locação - Ato
ilícito não praticado pela locadora - Pretensão indenizatória inexigível - Sentença
mantida
-
Apelação
desprovida”
(TJSP

Apelação
no
0010317-10.2013.8.26.0032 Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan - Data do
julgamento: 04/11/2015).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
ENERGIA
ELÉTRICA.
DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO PESSOAL.
LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO. COBRANÇA DE PERÍODO POSTERIOR AO FIM
DA LOCAÇÃO. RECURSO DA AUTORA, NESTA PARTE, PROVIDO. Cediço
que, o serviço público de fornecimento de energia elétrica não pode ser
considerado "propter rem", de molde a incidir sobre o imóvel, sendo certa a
declaração de inexigibilidade de débito no período cobrado pela Requerida, pois
posterior ao fim da locação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA.
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA
ALTERAÇÃO DE TITULARIEDADE À REQUERIDA. RECURSO, NESTA PARTE,
IMPROVIDO. Uma vez que não houve alteração de titularidade da instalação
para conhecimento da Requerida, a permanência do nome da Autora/Locatária
no cadastro de inadimplentes não caracteriza ato ilegal da Requerida a não gerar
indenização por danos morais.” (Ap. 0003688-69.2011.8.26.0491 Rel. Armando
Toledo - Data do julgamento: 27/01/2015) 29/01/2015)
Em suma, competia à autora, ao locar o imóvel, providenciar, de
imediato, a alteração do cadastro perante a fornecedora de energia elétrica e não
aguardar, comodamente, que tal providência fosse realizada por outrem; deve,
portanto, arcar com as consequências de sua omissão.
Assim, tenho que não restou caracterizada a conduta culposa da
concessionária/ré, não há que se falar em indenização por danos morais.
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para R$ 1.200,00, observada a gratuidade concedida à
autora.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006712-18.2020.8.26.0477 -Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora